Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007468-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em benefício de Joelson Alves da Silva, no qual o impetrante sustenta, em síntese, que “conseguiu acesso ao Ofício n. 27/2020/DIR/ecs, confeccionado pelo Diretor da Penitenciária CRC, o qual oficia ao Juízo de execução no dia 19/03/2020, informando a lista nominal dos recuperandos hipertensos e diabéticos e, por consequência, de risco da unidade prisional. Cogente informar que o paciente encontra-se na lista, em número 40” (sic) (Id. 33343996).
É o necessário.
Decido.
Como destaquei ao indeferir o pedido de liminar, não há nos autos documento médico que comprove a condição de vulnerabilidade do paciente.
No ponto, ressaltei que “o único atestado médico trazido aos autos, registra que ele “apresenta queixas clinicas compatíveis com doença hemorroidária”, e que “deve ser avaliado pelo cirurgião/proctologista” (Id. 38240484)”.
A doença que está atestada por profissional da saúde – indicação de hemorroida - não autoriza conceder ao paciente a liberdade ou, excepcionalmente, a prisão domiciliar.
Por mais relevante que seja o oficio expedido pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado, informando que o paciente é hipertenso/diabético, isoladamente, não basta para comprovar a condição médica invocada.
Além disso, a partir das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, observo que pretensão idêntica foi submetida ao juízo da execução penal. Naquela oportunidade, o impetrante também não apresentou documento comprobatório do alegado, conforme se vê no trecho transcrito:
Por outro lado, a defesa do apenado trouxe aos autos pedido que visa a concessão de prisão domiciliar ao mesmo, sob o argumento que o recuperando possui enfermidade consistente em pressão alta, instabilidade pressórica e hemorroidas crônica; na oportunidade o patrono carreou atestado médico, o qual indica que "Joelson Alves da Costa se apresenta queixas clínicas compatíveis com doença hemorroidária, deve ser avaliado pelo cirurgião" (fls. 1459). A Unidade Penitenciária, por seu turno, trouxe ao executivo, tão somente, notícia que o apenado é portador de hipertensão e/ou diabete (fls. 1498ss).
Ora, a questão é extremamente sensível, mesmo porque há situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.
Nesse sentido, cumpre salientar que o quadro atual do Centro de Ressocialização de Cuiabá é de extrema superlotação, posto que segrega cerca de 1.100 pessoas quando, na realidade, possui capacidade para, tão somente, 395.
Dessa feita, proceda-se a imediata retificação do cálculo de pena, nos exatos moldes elucidados, bem como, solicite à Unidade Penitenciária o envio, no prazo de 48 horas, do prontuário completo do recuperando JOELSON ALVES DA SILVA; com o aporte do predito documento aos autos, vistas ao Ministério Público e, conclusos.
Às URGENTÍSSIMAS providências.
Por ora, aguarda-se o cumprimento da pena para posterior análise do pedido da defesa, em observância à Recomendação n. 62 do CNJ (Id. 38482975).
Não se pode olvidar que “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal” (STJ, AgRg no HC 553.613/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
Assim, diante da ausência de documento médico hábil para comprovar que o paciente está no grupo de risco, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.
Determino que o Juízo da Execução Penal adote as providências cabíveis para obter o prontuário completo do recuperando JOELSON ALVES DA SILVA, conforme determinado na decisão transcrita nas informações Id. 38482975, e que de posse dos documentos, aprecie o pedido apresentado pela defesa do paciente no executivo de pena correlato.
Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá 26 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.